Tribunal: TJDFT
Processo: 0002855-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCONHECIMENTO ACERCA DA MENORIDADE DO COMPARSA. MERA ALEGAÇÃO DESTITUÍDA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MENORIDADE SUFICIENTE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. AUMENTO DE PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MERA INDICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO NO CRIME DE ROUBO. PENA REDUZIDA. DETRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de corrupção de menores, para fins de absolvição por erro de tipo, é necessária prova robusta acerca do desconhecimento da menoridade do comparsa na empreitada criminosa, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu de demonstrar, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, não sendo suficiente, portanto, a mera alegação de que o réu desconhecia a idade do menor.
2. Os documentos acostados aos autos, e dotados de fé pública, são aptos para comprovar a idade do adolescente infrator quando consignado o número do documento de identificação pessoal de onde foram extraídas as informações acerca da menoridade do jovem. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.
3. Inviável, na terceira fase da dosimetria da pena no crime de roubo, aumentar a pena em patamar superior ao mínimo legal sem fundamentação concreta que demonstre, efetivamente, a maior reprovabilidade da conduta, em consonância com o entendimento firmado na Súmula no 443, do STJ.
4. Em relação ao artigo 387, §2o, do CPP (detração), com a expedição da Carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à progressão de regime quando preenchidos os requisitos legais.
5. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão cautelar, quando a conduta cometida pelo réu ostentar maior gravidade, quando mantidos os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo diante do risco de reiteração criminosa, e quando o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.